Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704729-64.2021.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, PAMELLA PIRES MARTINS E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADAS. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA CORRESPONDENTE. RECONHECIDA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o julgador concluiu haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 1.1. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada no decisum não autoriza a pretensão anulatória da decisão por negativa de prestação jurisdicional, desde que devidamente fundamentada e prestada jurisdição ao que foi submetido. Preliminares rejeitadas. 2. A empresa apelante possui legitimidade ad causam para estar em juízo, diante da existência de relação jurídica de consumo entre as partes, discutindo-se a ocorrência de danos resultantes de suposta má-prestação dos serviços pactuados. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando considerar o nível de participação de cada fornecedor, na medida em que a solidariedade implica na sujeição individual ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. 4. Nos termos do artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, que consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” 4. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre a empresa correspondente e a corretora contratante, devendo aquela responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada. 5. A instituição contratante e suas correspondentes assumem toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser discutidos pelas empresas em ação regressiva, não cabendo à transferência dos riscos da atividade aos consumidores. 6. O prejuízo financeiro suportado pelos autores restou devidamente comprovado, sendo desnecessário aferir qual das rés teria dado causa ao descumprimento, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do CDC. 7. De acordo com a doutrina pátria, a novação é uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária. 7.1. Não há que se falar em novação da dívida, mas em mero acordo com novas condições para o pagamento da mesma dívida, se ausentes os dois requisitos da novação, quais sejam: a constituição de nova obrigação e o inequívoco ânimo de novar. 8. Apelo conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, ao argumento de nulidade do negócio jurídico, por haver sido celebrado sem o conhecimento da corretora de câmbio, ora recorrente, o que afastaria a sua responsabilidade, já que inexistente a solidariedade; c) artigos 6o, inciso VI, e 14, § 1o, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 116, 662 e 675, todos do CC, porquanto entende que não seria aplicável o CDC, ao presente caso, tendo em vista que o negócio jurídico celebrado pelos ora recorridos teria se limitado à vontade destes, inexistindo qualquer participação da recorrente, e que as operações teriam sido realizadas exclusivamente em nome da mandatária IEX Agência de Viagens. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, porque o acórdão resistido teria malferido o princípio da legalidade, assim como as regras de defesa do consumidor, e porquanto a interpretação das leis deve estar em consonância com o direito civil e comercial, especialmente com as disposições legais a respeito do mandato. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 33370482). Em contrarrazões, os dois primeiros recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 34120029). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662 e 675, todos do CC, bem como 6o, inciso VI, e 14, § 1o, inciso II, ambos do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “É fato incontestável a existência de relação jurídica de consumo entre as partes, visto que o negócio jurídico objeto da lide foi comprovado pelos autores e assentido pelas rés. Dessa forma, é o bastante para que a empresa figure no polo passivo de demanda que discuta a ocorrência de danos resultantes de suposta má-prestação dos serviços pactuados (...). As alegações de que as empresas IEX e J&amp;B agiram por conta própria, sem observar as disposições contratuais e exercendo práticas ilegais de compra e venda de moeda estrangeira com promessa de entrega em data futura, não são capazes de isentar a apelante de sua responsabilidade. Isso porque as correspondentes agiram em nome da corretora (...). Assim, conforme registrado na sentença, o prejuízo financeiro suportado pelos autores restou comprovado, sendo desnecessário aferir qual das requeridas teria dado causa ao descumprimento, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária” (ID 30096037). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os integrantes da cadeia de consumo também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes” (AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/6/2021). No mesmo sentido, a mais recente: AgInt no REsp 1922830/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz da tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 33370482), bem como em relação aos dois primeiros recorridos, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 34120029). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027